Tribunal: TJMT
Processo: 1009741-07.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009741-07.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS COSTA DE LIRA - CPF: 897.515.901-91 (APELANTE), ADAFLORA CORREA DOS SANTOS - CPF: 002.373.421-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LOPO - CPF: 001.687.351-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON FERNANDES DE BARROS - CPF: 562.559.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FLAGRANTE DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

PRETENSÃO - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ

– INVIABILIDADE –

INTERESSE PARA A AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA –

INTELIGÊNCIA

DO
ART. 118 DO CPP
–

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o veículo apreendido foi utilizado na prática criminosa, não é possível a sua restituição, conforme prevê o
art. 118 do CPP
, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado do processo, quando não mais interessarem à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
JONAS COSTA DE LIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos de ação penal,
que indeferiu o pedido de restituição do veículo Citröen, modelo C3 GLX 1.4, de cor branca, ano de fabricação/modelo 2012/2012, placa FBS6G60/MS, RENAVAM 00471202703, chassi 935FCKFVYCB586587, no do motor 10DBS50178793 (Id. 234439658).

Nas razões, aduz o apelante ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário do veículo apreendido, que o veículo não foi adquirido de forma ilícita, que havia cedido o veículo para
Carlos Alberto dos Santos, porém
que desconhecia sua utilização para transporte de substância entorpecente. Assim, pleiteia a restituição do veículo apreendido.

Argumenta ainda que o veículo não possui nenhuma utilidade para o processo, e sua propriedade está devidamente comprovada.

Com base nisso, requer o provimento do recurso, para que seja restituído o veículo citado, ou ainda, para que seja nomeado o apelante como fiel depositário do bem
(Id. 239088193).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese apresentada e requer pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão proferida em sua integralidade.
(Id. 243522171).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.243776186)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO INDEFERIDO
– Irresignação defensiva – Pedido de restituição do veículo apreendido por ser terceiro de boa-fé – Impossibilidade – Não é possível a restituição de veículo apreendido que ainda interesse ao processo penal, especialmente quando há indícios de sua utilização na prática de crime de tráfico de drogas – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por interposto
JONAS COSTA DE LIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos de ação penal,
que indeferiu o pedido de restituição do veículo Citröen, modelo C3 GLX 1.4, de cor branca, ano de fabricação/modelo 2012/2012, placa FBS6G60/MS, RENAVAM 00471202703, chassi 935FCKFVYCB586587, no do motor 10DBS50178793.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

A decisão que indeferiu o pedido a que se reclama neste recurso, foi prolatada em 05-12-2023, no seguinte teor, em síntese: (Id.202877734)

“[...]
Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA formulado por JONAS COSTA DE LIRA (ID 163069796), ocasião em que maneja pretensão para a restituição/devolução de objeto apreendido veículo Citroen, modelo C3 GLX 14, de cor branca.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do aludido pedido, ao argumento de que o veículo ainda interessa ao processo e também está sujeito ao perdimento, conforme parecer de ID 164314850.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Sem delongas despicientes, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, por ora, entendo que o bem apreendido ainda interessa ao processo, notadamente ao observar que o processo principal ainda se encontra em fase prematura, assim, neste momento, o indeferimento de sua restituição é medida que se impõe.

Outrossim, demonstrado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante de tráfico ainda interessa à instrução do processo principal, já que possivelmente era utilizado como instrumento do crime, não se pode cogitar sua restituição antes do trânsito em julgado de sentença final.

Sob outro aspecto, afigura-se imprescindível assinalar, por conveniente, que
a caracterização/reconhecimento da proposta de que o objeto apreendido não é utilizado, em caráter de exclusividade, na prática de crimes, demanda aprofundada excursão no material cognitivo, o quê, por sua natureza e essência, torna inadequado dar-se vazão ao requerimento de restituição, principalmente porque desacompanhada de comprovação não ambígua. A inconveniência ou a higidez da manutenção do ato de apreensão do objeto, devido à relação de interdependência determinada, condiciona-se ao desfecho definitivo da celeuma.

Portanto, considero ser prematura a liberação/restituição do veículo neste momento, haja vista a existência de indícios de que o indiciado utilizava o bem para transportar
“09 (nove) bolsas contendo maconha, da Cidade de Campo Grande à Sinop/MT” – APF Pje 1009262-14.2024.8.11.0040
.

Assim, somente no julgamento do mérito do processo criminal, examinando-se todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto, caberá decidir sobre a destinação do veículo apreendido (art. 63 da Lei 11.343/2006). Neste momento, torna-se duvidosa a restituição, o que poderá ser feito no momento oportuno, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei n.11.343/06.

Posto isso
, INDEFIRO, neste momento, o pleito vertido na exordial, salientando que esta decisão não impede a análise da restituição ou perdimento do bem quando da sentença nos autos de eventual ação penal.
[...]”
(Id. 234439658- Negritou-se)

Assim, preleciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, 8a Edição, Juspodvim, 2020, pág.1.240:

“[...]
É possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita
.[...]”

Dispõe o art. 118 do CPP, que:
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Com efeito, ainda com suporte na doutrina supra referenciada, sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe:

“[...]
a) enquanto interessarem à persecução penal
: segundo o art. 118 do CPP, antes de tran­sitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Apesar de o dispositivo fazer uso da palavra “processo”, é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal
.[...]”

Destarte, embora não tenha sido juntado os autos do processo original, o que se verifica dos fatos narrados na decisão combatidas e nas contrarrazões, que foram confirmados no Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é que o veículo faz parte do cotejo da apreensão, visto que, o fator todo refere-se a cessão do veículo para o condutor, tendo o apelante juntado conversas através do aplicativo Whatzapp em que trata com terceiros sobre locação de veículos. Contudo, não é possível saber, com absoluta certeza, se a conversa trata do mesmo veículo e dos mesmos fatos.

Além disso, no automóvel estava sendo transportadas 09 (nove) bolsas contendo maconha, da Cidade de Campo Grande à Sinop/MT
– APF Pje 1009262-14.2024.8.11.0040
.
Fator que o torna necessário à apuração dos fatos, eventual perícia, ou até mesmo ser objeto de futura perda em favor do Estado, caso comprovada sua utilização na pratica do crime investigado.

A propósito, há clara menção na decisão judicial que indica que o referido veículo interessa a ação penal, sendo temerosa sua restituição nesse momento, principalmente porque não se é possível saber sequer em que fase o processo se encontra.

Outrossim, o caso merece análise em instrução apropriada no processo, pois, emborra tenha o apelante comprovado a propriedade do veículo, foi apreendido na posse de pessoa envolvida na conduta delituosa, estando sob investigação por suposta utilização para a prática de tráfico de drogas.

Nesses termos, tenho que a medida extrema é de fato necessária para resguardar os interesses da justiça, pelo que deve ser negado provimento ao recurso.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR USADO NA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME. INTERESSE DA CONSTRIÇÃO À CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 118 DO CPP
. As coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
.”

(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693; Três Corações; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 19/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

Quanto a decisão que deferiu o pedido
formulado pela autoridade policial visando o acautelamento do veículo VW/UP MOVE MA, cor preta com placa AYE8354, não há ilegalidade a ser reconhecida, visto que está amparada no art. 133-A, da (Lei no 13.964, de 2019 e art. 62 da Lei 11.343 /06, não havendo qualquer prova de ocorrência de dano ao bem indicado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do art. 118, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025